Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724727-62.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA OLIVEIRA TORRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Nos moldes do art. 10 do CPC, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora apelado, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já contada a dobra legal, acerca do requerimento de ID 60002682. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora